Tribunal: TJMT
Processo: 1013551-18.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013551-18.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAVI DIAS GONCALVES - CPF: 099.584.491-70 (PACIENTE), 1º VARA CRIMINAL DE CANARANA (IMPETRADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
–
INQUÉRITO POLICIAL QUE FOI ENCERRADO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 51,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS – FEITO QUE ESTÁ EM FASE EMBRIONÁRIA, AGUARDANDO EVENTUAL OFERECIMENTO DE DENÚNCIA - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE POLICIAL, DA ACUSAÇÃO OU DO DOUTO MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO –
2.
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
–
FUNDADO

RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
, INFERIDO DOS REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES DO INCREPADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso da autoridade policial, tampouco do i. órgão ministerial, e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito; valendo destacar, ainda, que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios.

2.

Outrossim, vale destacar que o inquérito policial foi encerrado dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
caput
do art. 51 da Lei n.º 11.343/06 e, atualmente, aguarda tão somente eventual oferecimento de denúncia pelo
Parquet
para que seja dado início à persecução criminal judicial.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a aparente periculosidade social do sujeito que, além do processo pertinente à prisão ora vergastada, ostenta condenações pretéritas por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. FELLIPE DE ALMEIDA

PACIENTE:

DAVI DIAS GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT,
por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
,
em razão da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o firmatário do remédio heroico que o
paciente está encarcerado provisoriamente por tempo além do devido,
uma vez que recolhido ao cárcere desde a data de
24/06/2021
e, até o momento, mesmo passados mais de 30 (trinta) dias, o Ministério Público não apresentou denúncia contra ele,
tornando a prisão totalmente ilegal
.

Lado outro, assevera que os objetos apreendidos na residência do paciente - tais como uma caixa de som JBL, uma pequena quantidade de cocaína, uma balança, dinheiro e celulares - não possuem o condão de evidenciar que ele se dedique a atividades criminosas.

Argumenta também que tais circunstâncias, somadas às condições pessoais abonatórias do increpado, que é primário, possui endereço fixo e não ostenta processo criminal em andamento em seu desfavor (exceto atos infracionais, quando adolescente) demonstram que faz jus à
revogação da prisão preventiva ou substituição por uma ou mais medidas cautelares diferentes da custódia processual
.

Em derradeiro, aduz que
a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea
, pois utiliza argumentos genéricos sobre a gravidade do delito e não demonstra de modo satisfatório o
periculum libertatis.

Ante o que expõe, requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja relaxada/revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 95943487 ao ID 95943492.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 75512983) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 82123998 e ss.

Por meio do parecer anexado no ID 83364465, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que no dia
24/06/2021
, no contexto do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido em seu desfavor no bojo da Operação “Narcos Brasil” [processo n.º 1000823-52.2021.811.0042], o ora paciente
DAVI DIAS GONÇALVES
foi preso em flagrante delito pelo suposto cometimento do crime tipificado no
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
, porquanto surpreendido na posse de
uma porção de substância entorpecente análoga à cocaína, uma balança de precisão, uma caixa de som marca JBL, aparelhos celulares e da quantia de R$1.492,00 (mil quatrocentos e noventa e dois reais) em espécie.

Submetido à audiência de custódia em
25/06/2021
, o increpado teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sob o argumento da
garantia da ordem pública
, a despeito do pedido de liberdade provisória formulado oralmente pela i. Defensoria Pública Estadual na aludida solenidade.

Na sequência, foi elaborado o Relatório de Investigação n.º 2021.7.7903 e, no dia
22/07/2021
, o Inquérito Policial n.º 1001055-64.2021.811.0029 (PJe) foi remetido ao d. juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT. Devidamente recebidos os autos no dia
02/08/2021
, foram imediatamente remetidos ao i. Ministério Público onde,
atualmente, aguardam eventual oferecimento de denúncia.

Feito tal escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Do alardeado excesso de prazo na prisão preventiva
.

Como se sabe, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Além do mais, há de se ter em conta que, conquanto o
caput
do art. 51 da Lei de Drogas estipule o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do inquérito policial nos casos em que o investigado esteja preso, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal prevê a possibilidade de prorrogação do procedimento investigativo por igual período, mediante requerimento devidamente justificado, sem que isso configure qualquer violação à razoável duração do processo.

Partindo dessas premissas a com base no cenário delineado alhures, não encontro motivos para considerar que o paciente, recolhido cautelarmente desde a data de
24/06/2021
, esteja sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo em sua prisão preventiva, pois, a prova pré-constituída evidencia que, nesse momento embrionário do procedimento criminal instaurado em face do paciente – que, frise-se,
tramita há pouco mais de 45 (quarenta e cinco) dias
- não houve qualquer ato que indicasse desídia da autoridade policial, da i. acusação ou do d. magistrado singular na condução da marcha processual.

Muito pelo contrário! Consoante relatado, o Inquérito Policial n.º 1001055-64.2021.811.0029 foi encerrado pela autoridade policial no dia
22/07/2021
, ou seja,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 51,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
, estando, atualmente, tão somente aguardando eventual oferecimento da denúncia para que a persecução criminal judicial possa ser devidamente iniciada.

Portanto, considerando que
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso
de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018),
inexiste coação ilegal a ser sanada no caso em apreço, a conta do tempo de duração da custódia cautelar do paciente
, porquanto bem demonstrado o zelo do d. juízo
a quo
na condução do feito.

2.

Do decreto constritivo.

Dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputadas [
tráfico de drogas
] é dolosa e apenada com reclusão em patamar
superior a 04
(quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que restou evidenciado pelos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo e consubstanciam-se, em especial, no
boletim de ocorrência
,
termo de exibição e apreensão
, bem como nos
depoimentos
prestados pelo próprio paciente e pelas testemunhas na repartição policial; o que, nesse momento, é o suficiente para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para decretação e manutenção da medida extremada.

A propósito, não é demais rememorar que diante da natureza processual da prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação constitucional.

É nesse sentido o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação preceitua que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No mais, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz
a quo
concluiu que a medida constritiva seria indispensável porque as
circunstâncias em que efetuada a prisão em flagrante do suspeito
e o
histórico criminal desfavorável
ostentado por ele evidenciam a necessidade de mantê-lo provisoriamente recolhido ao cárcere como forma de
resguardar a ordem pública
.

E, deveras, confrontando os informes apresentados pela d. autoridade inquinada de coatora com as informações contidas nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, verifiquei que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora hostilizada, o paciente possui, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais em seu desfavor enquanto inimputável:

a)

Processo de Apuração de Ato Infracional n.º 0000709-04.2019.811.0029 (PJe)
, em trâmite perante a
1ª Vara da Comarca de Canarana/MT
, em que restou
condenado
pela prática do
ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, §2º-A, inc. I do Código Penal
, sendo-lhe aplicada a medida socioeducativa de
internação
, nos termos do art. 122, incs. I e II da Lei n.º 8.069/90;

b)

Processo de Apuração de Ato Infracional n.º 0004096-61.2018.811.0029 (PJe)
, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, em que restou
condenado
pela prática do ato infracional análogo ao crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, sendo-lhe aplicada medida socioeducativa de
prestação de serviços à comunidade
, nos termos do art. 122, inc. III, da Lei n.º 8.069/90.

À vista disso, infere-se que o encarcerado,
apesar da pouca idade, possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas
, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente
contumácia delitiva do agente
, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”
(vide: AgRg no HC 658.308/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 18/06/2021)

“Registro de ato infracional, inclusive com notícia de cumprimento de medida socioeducativa, pode ser utilizado para justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.”
(
ex vi
: AgRg no HC 663.132/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas,
a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise
;
de maneira que, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DAVI DIAS GONÇALVES
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021